Tribunal: TJES
Processo: 5000248-64.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000248-64.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SALVADOR RIBEIRO DA SILVA FILHO
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento movida por SALVADOR RIBEIRO DA SILVA FILHO em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, objetivando reformar a decisão do processo originário 5015470-46.2022.8.08.0024 dp 1º Juizado Especial Criminal da Fazenda Pública que determinou o DETRAN/ES suspender a penalidade de suspensão do direito de dirigir, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), visando assegurar a eficácia do provimento jurisdicional.

Devido os esclarecimentos da parte Agravante, bem como as provas exaradas nos autos, constata-se que retomando de umas das longas viagens a trabalho (como caminhoneiro), no dia 25 de abril de 2022, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, que constatou que o Demandante estava transitando com a Carteira Nacional de Habilitação – CNH suspensa, tendo sido imediatamente lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO (Doc. 01). Surpreendido com a penalidade de suspensão da habilitação pelo prazo de 10 (dez) meses, o Agravante buscou junto ao órgão de trânsito as infrações que ensejaram o processo administrativo e, por consequência, a ocorrência realizada pela PRF.

Nos autos de que as infrações foram cometidas após a tradição do bem, o processo de suspensão da licença para dirigir do Agravante foi instaurado após o fato da venda, ou seja, o processo administrativo de suspensão da habilitação, registrado sob o nº 85671561, devido ao somatório de 24 (vinte e quatro) pontos (Doc. 02).

Em análise da tutela antecipada foi deferido o pedido autoral, para determinar que o Agravado suspenda a penalidade de suspensão do direito de dirigir, no prazo de 05 (cinco dias) da intimação desta decisão, estipulando multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), podendo incidir por 30 (trinta) dias, em caso de não cumprimento desta decisão, sem prejuízo de ulterior majoramento da multa.

Embora no art. 134 do CTB menciona que compete ao antigo proprietário do veículo encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, o que, ao que consta, não fora providenciado tempestivamente pelo 1º demandante, motivo do qual constatei o perigo de dano irreparável ou de difícil de reparação, vez que é caminhoneiro e o requisito principal é o direito de dirigir.

Pois bem.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No processo originário, verifico que a parte Agravante sustentou que as infrações que ensejaram o processo administrativo de suspensão da habilitação não são de responsabilidade do Autor, tendo em vista que o DETRAN aponta como proprietário e responsável pelos pontos VAGNER GOMES DE OLIVEIRA REIS e BRUNO GOMES DE OLIVEIRA REIS, o que pode ser facilmente verificado através da consulta ora acostada (index 14264617), ou seja, as infrações que ensejaram o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir são posteriores a tradição, razão pela qual não há fundamento jurídico para imputação de penalidade ao Autor.

Importante frisar que, no ID 17100212 e 17100213 a parte agravada juntos os dados do processo administrativo de número 86671561, apontado a penalidade por pontuação (24 pontos) em situação de “
em cumprimento (suspenso)”
com previsão final do dia 07 de novembro de 2022.

Constata-se que devido ao prazo final previsto para 07 de novembro de 2022 do processo administrativo, entendo que o presente agravo perdeu o objeto, tendo em vista que fora deferida a penalidade de suspensão do direito de dirigir e posteriormente, finalizou-se o processo administrativo.

Dessa forma, determino nessa esfera que o agravado retire a anotação dos pontos de responsabilidade de terceiros.

Nesse sentido, prescindindo de elucubrações desnecessárias,

Portanto, conheço do Agravo de Instrumento interposto, negando provimento devido a perda superveniente do recurso, visto que findou-se o prazo final do processo administrativo.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.